Tribunal: STF
Processo: HC 153953
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    2. Habeas corpus indeferido.